Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716895-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANARA BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANARA BONFIM E OUTROS em face do DJAIR JOSE BORGES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002314-56.2014.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as parte epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresenta petição nominada de “exceção de pré-executividade” (ID 151432667). Na oportunidade, alega necessidade de observância do benefício de ordem, ao argumento de que cuidaria de hipótese de responsabilidade subsidiária, bem como deveria haver a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial a que estão submetidas as codevedoras, além de aduzir excesso de execução, sob fundamento de que a atualização do crédito se dá somente até a data do pedido de recuperação judicial da executada. Inobstante os argumentos, todavia, tenho que não prosperam. Com efeito, assinalo que tema afeto à desconsideração da personalidade jurídica e prosseguimento do feito em relação ao sócio já foi objeto de deliberação nos autos (IDs 95252674 e 144169043), sendo que a primeira deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e, interposto recurso, foi mantida na instância recursal (ID 137361426), e a segunda rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, na qual defendia a submissão aos efeitos da recuperação judicial, não constando interposição de recurso e com certificação do decurso do prazo (ID 148627199). Desse modo, não se mostra cabível reagitar o tema no tocante à responsabilidade do sócio, ora executado, mormente a tese de responsabilidade subsidiária, porquanto já sedimenta nos autos, operando-se coisa julgada. Com efeito, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Outrossim, com o deferimento da desconsideração, passa o sócio a integrar o polo passivo da demanda executiva na condição de codevedor, de modo que sequer haveria de se falar em benefício de ordem. Também incabível a objeção para rediscutir sobre submissão aos efeitos da recuperação judicial, porquanto o tema foi objeto de impugnação e rejeitado no ID 144169043, não tendo a parte recorrido. Ressalte-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Por fim, sobre o alegado excesso de execução, consigno que não basta a parte alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabendo, desde logo, apresentar o valor que reputa correto (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC), sob pena de rejeição liminar. No caso, apesar de apontar alegado excesso, deixou a devedora de apresentar o valor ou mesmo memória de cálculo. De mais a mais, a previsão de atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial (art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005) visa a equalização dos créditos para o concurso de credores, o que, como já discutido, não é o caso dos autos; não se cuida, portanto, de hipótese de extirpação dos juros de mora, sobretudo em face do codevedor, cujo processo pode ter regular seguimento (Súmula 581 do STJ). Nesse particular, portanto, REJEITO a objeção de pré-executividade de ID 151432667. No mais, aguarde-se o decurso do prazo de ID 149446587. A parte executada agrava. Alega, em suma, que: 1) os credores que estiverem ou não inscritos no quadro de credores, e ou, habilitados por meio de certidão de crédito, não tem respaldo para requererem a instauração do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em face de seus sócios; 2) o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o patrimônio dos sócios e de qualquer outra pessoa que apostou na empresa devedora mediante seu aval, fiança ou qualquer outra espécie de garantia, possa ter a mesma proteção da recuperanda; 3) o caso não caso não preenche as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica descritos no art. 50 do Código Civil; 4) deve ser expedida certidão de crédito; 4) o caso preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Ante todo o exposto e demonstrado, REQUER o recebimento do presente instrumento e seu processamento para: a. A concessão do efeito suspensivo em caráter de urgência, inaudita altera pars, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente instrumento, suspendendo a decisão de ID 152358793 nos autos do processo no: 0002314-56.2014.8.07.0001, vez que, não concedido o efeito suspensivo pleiteado, a Agravante e seu sócio poderá sofrer constrição de bens indevidos. b. Concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, seja comunicado ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, para, querendo, exercer o juízo de retratação. Caso contrário, que preste as informações para esse Sodalício, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; c. Seja a Agravada intimidada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo e termos legais; d. seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a exceção de pré-executividade, porquanto: a. crédito pleiteado no cumprimento de sentença é concursal, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, consequentemente, deve ser inserido no Quadro Geral de Credores das recuperandas para adimplemento conforme o plano recuperacional, nos termos da Lei no 11.101/05 e entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça; b. Existe cláusula expressa inserida no plano/aditivo, aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo universal, operando a novação do crédito, bem como vedando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c. As empresas estão cumprindo efetivamente o que dispõem os seus contratos sociais, efetivamente as atividades de incorporação imobiliária e construção de imóveis residenciais e/ou comerciais para comercialização, não restando demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, dispostos no art. 50 do Código Civil e art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, sobejando, totalmente ausente prova do abuso de personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, sendo a medida pleiteada totalmente despropositada e imprópria; d. A agravada não se desincumbiu de esgotar todos os meios executórios passíveis no ordenamento processual, conforme entendimento jurisprudencial; A parte agravante foi intimada para, querendo, se manifestar a respeito da possibilidade de conhecimento do presente recurso (ID 46574359). A parte agravante se manifestou (ID 47001690), pleiteando, em suma, o conhecimento e provimento do recurso. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 46360403). É o relatório. Decido. DO NÃO CONHECIMENTO. Apesar da argumentação da parte agravante de que o presente recurso almeja a expedição da certidão de crédito, percebe-se que o seu objetivo é rediscutir matéria já decidida nos autos, conforme salientado pel o Juízo de origem: Inobstante os argumentos, todavia, tenho que não prosperam. Com efeito, assinalo que tema afeto à desconsideração da personalidade jurídica e prosseguimento do feito em relação ao sócio já foi objeto de deliberação nos autos (IDs 95252674 e 144169043), sendo que a primeira deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e, interposto recurso, foi mantida na instância recursal (ID 137361426), e a segunda rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, na qual defendia a submissão aos efeitos da recuperação judicial, não constando interposição de recurso e com certificação do decurso do prazo (ID 148627199). Assim, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I, do CPC NÃO CONHEÇO do presente recurso. Todas as publicações deverão ocorrer no nome do Dr. RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO n.o 34.945, nos termos do instrumento de substabelecimento sem reservas de poderes acostado aos autos (ID 47001991). Comunique-se o Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de maio de 2023 15:37:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador